Tribunal: TJES
Processo: 5002918-44.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002918-44.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAFAEL DE OLIVEIRA e outros (4)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Rafael de Oliveira em face de Telefônica Brasil S/A, CLARO S/A e TIM CELULAR S/A, todos qualificados nos autos. Narra, em síntese, que em 2021 realizou o bloqueio de seus dados telefônicos junto ao sistema “não me perturbe”, expressando sua vontade de não receber chamadas de cunho comercial ou promocional de empresas do ramo bancário e de telecomunicações, todavia, vem recebendo inúmeras e incessantes ligações por parte das rés nos últimos 5 meses, o que lhe vem gerando muitos transtornos. Requer sejam as requeridas condenadas a cessarem as ligações direcionadas ao seu número (41) 9201-7413 e ao pagamento de valor não inferior a R$15.000,00 a título de danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a) CONDENO a Ré Telefônica a adotar os procedimentos necessários para a cessação de envio de propagandas publicitárias à linha da parte Autora (linha móvel de nº 41 9201-7413), incluindo chamadas telefônicas e o envio de mensagens de texto, providenciando a devida inserção da linha no rol de bloqueio para publicidades (blocklist), adotando todas as medidas em seus sistemas, bem como, solicitar à empresas parceiras que atuam na comercialização de produtos, a fim de coibir a oferta e serviços para a linha do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 30,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 2.000,00; b) CONDENO a Requerida Telefônica a pagar ao Autor Rafael de Oliveira o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). c) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC). d) Julgar improcedentes os pedidos em face da Ré TIM S/A, nos termos do art. 487, I do CPC.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso sub examine, a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Ato contínuo, registro que analisando detidamente os autos, pude verificar que o recorrido comprovou o regular cadastramento de sua linha na plataforma “Não Me Perturbe” desde o dia 29/11/2021. Contudo, observa-se que essa providência não foi eficaz para cessar o envio de mensagens de conteúdo publicitário, evidenciando o descumprimento da obrigação que incumbia à operadora Telefônica. Tal fato demonstra falha na prestação do serviço, conforme previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente à luz das provas juntadas à petição inicial, bem como dos demais documentos apresentados no decorrer do processo, os quais confirmam a persistência das ligações.

Diante disso, reconheço a existência de falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC), materializada na prática de publicidade abusiva. Assim, entendo que realmente é dever da empresa recorrente, Telefônica, proceder com a inclusão do número (41) 9201-7413 na lista de bloqueio destinada a impedir chamadas publicitárias.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que no que se refere ao recorrido Rafael de Oliveira, enquadrado como consumidor por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC, a situação ultrapassou os limites do mero aborrecimento, tendo havido um volume excessivo de mensagens que interferiu de maneira significativa e grave em sua tranquilidade, afetando tanto seu trabalho quanto seu descanso, o que justifica a concessão de compensação por danos morais.

Nesses termos, entendo pela manutenção do valor de R $2.000,00 à título de danos morais, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da recorrente, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)